Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737374-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE AIRTON DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o prosseguimento da liquidação do montante devido a título de incorporação. Além disso, foram rejeitadas as preliminares de litispendência, de ilegitimidade e a prejudicial de prescrição. Por fim, foi indeferido o pedido de compensação com os reajustes posteriores concedidos, a limitação temporal e a atribuição de efeito suspensivo à impugnação (ID’s 102300990 e 104936615 dos autos no 0703230-51.2021.8.07.0018). O agravante alega que a execução coletiva não possuiu aptidão para interromper a prescrição, pois teve a nulidade reconhecida, foi declarada extinta pelo STJ (ID 92331081 da origem), com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, e considerada ato inexistente pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Ressalta que não existe dispositivo legal estabelecendo que o ajuizamento anterior, maculado pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, interrompa a prescrição ou resguarde qualquer direito. Aduz que, apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto no 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/05/2016 porque a execução coletiva ajuizada em 16/09/2011 (ID 92331081 p. 92 da origem) não operou efeito jurídico algum. Afirma que a Ação Cautelar de Protesto (ID 97203601 da origem) promoveu a interrupção da prescrição executiva uma única vez, em 22/11/2013, com o recomeço da contagem pela metade a partir do despacho que ordenou a citação, nos termos dos art. 219, caput e §§1o e 3o, do CPC/73 (art. 240, §§1o e 3o do CPC/2015) e do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, que se findou em 25/05/2016. Alega que não pode ser reconhecida a legitimidade do agravado para promover a execução individual porque ele não constou como filiado do SINDIRETA, quando foi ajuizada a ação coletiva, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada, uma vez que o pedido formulado na ação coletiva foi específico ao pleitear exclusivamente em relação ao filiados substituídos. Defende que o agravado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé porque promove ação com os mesmos elementos, partes, causa de pedir e pedido dos autos de no 0005318-05.1994.8.07.0001 que já foi decidido de forma definitiva. Registra que o cumprimento de sentença individual está vinculado apenas ao título executivo, impossibilitando de ser reconhecida a coisa julgada quanto à compensação, pois as decisões proferidas no âmbito da execução coletiva não se vinculam a esta em razão da autonomia judicial dotada pelo Juízo de origem. Aponta que o art. 1o da Lei 38/89 estabeleceu a dedução quanto ao que for pago de forma antecipada e que os arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90 determinaram a compensação de reajustes concedidos a qualquer título. Argumenta que o reajuste deferido pelo Decreto no 12.728/90 concedeu aumento a título de antecipação no percentual de 30% a todos os servidores, prevendo expressamente o direito de compensação e que o DF procedeu à revisão geral dos vencimentos no percentual de 81% na data-base subsequente, levando em conta todas as perdas, bem como as antecipações, ocorridas no período por meio do Decreto Distrital no 12.947/90. Ressalta que tanto em decorrência da data base como em obediência à nova política salarial, para os servidores do Distrito Federal ocorreu a revisão dos vencimentos na data base subsequente e a efetiva reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990. Alega que o direito de compensação do Distrito Federal já veio embutido na própria pretensão deduzida da fase de conhecimento, na medida em que as normas distritais que regem a questão expressamente o preveem. Afirma que a partir do momento que o Estado promove uma reestruturação de carreira, está implícita uma recomposição salarial em virtude da corrosão efetivada pela inflação e que a percepção dos percentuais deferidos, após a reestruturação da carreira, significa impor um bis in idem, permitir uma recomposição sem amparo e tratar de forma desigual os iguais. Colaciona precedentes a favor de sua tese. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido pela caracterização do perigo de dano, pois o Juízo da origem determinou a incorporação da quantia pleiteada aos vencimentos do agravado e valores eventualmente recebidos não poderão ser cobrados de volta. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, o acolhimento da prejudicial de mérito para que o feito seja extinto nos termos do inciso II do art. 487 do CPC. Ultrapassada a prejudicial, requer a extinção do cumprimento de sentença sem a resolução do mérito pela manifesta ilegitimidade do agravado, o reconhecimento de litispendência/coisa julgada com os autos no 0005318-05.1994.8.07.0001 ou pela inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de instauração de liquidação de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para “reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis 38/89 e 117/90 e se declarar que, com o aumento concedido em decorrência dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 (data base), com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, bem como os demais reajustes posteriormente deferidos a qualquer título, com base no artigo 2o, da Lei 117/90, nada é devido ao agravado a título de incorporação, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes, que se deu durante o período coberto pela prescrição quinquenal”. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. No caso, não se verifica o alegado perigo de dano, uma vez que a incorporação dos valores aos rendimentos do agravado somente será realizada após a liquidação de sentença, conforme ressaltado na decisão agravada. Entretanto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, com o objetivo de evitar a provável prática de atos inúteis ou desnecessários durante a liquidação da sentença determinada na decisão recorrida, em caso de provimento do recurso pela 5a Turma Cível. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora